Tribunal: TRF3
Processo: 5004426-50.2024.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados no voto.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
323/1006)

5004426-50.2024.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004426-50.2024.4.03.6000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO: ANA JULIA RESENDE SOARES

ADVOGADO do(a) APELADO: LUANA BORGES GOMES BEZERRA

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO BEZERRA - MS6585-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. FIES. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA DURANTE RESIDÊNCIA MÉDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE em face de acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença concessiva de extensão do período de carência de contrato de financiamento estudantil – FIES durante residência médica da parte autora.

2. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, especialmente quanto à análise da legitimidade passiva do FNDE, e requer o saneamento do vício apontado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente: (i) quanto ao exame da legitimidade passiva do FNDE; e (ii) quanto à fundamentação adotada para manutenção da sentença que reconheceu o direito à prorrogação da carência do FIES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

5. O acórdão embargado examinou de forma detalhada a estrutura normativa do FIES, com base na Lei no 10.260/2001, na Portaria MEC no 209/2018 e na Resolução CG-FIES no 36/2019, concluindo pela legitimidade passiva do FNDE em demandas relativas à prorrogação da fase de carência, em razão das atribuições que lhe são conferidas na gestão do programa.

6. A decisão enfrentou expressamente a alegação de ilegitimidade passiva, reconhecendo que os efeitos operacionais e financeiros decorrentes do eventual acolhimento do pedido repercutem sobre o FNDE e a instituição financeira, o que justifica sua integração no polo passivo.

7. O julgado também consignou que o órgão julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados no voto.

8. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mas apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

9. Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos exigem a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se constatou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada a questão da legitimidade passiva e apresenta motivação suficiente para a solução da controvérsia. 3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o; Lei no 10.260/2001, art. 3o, art. 6o-B, § 3o, e art. 20-B; CF/1988, arts. 6o e 205; Lei no 9.394/1996, art. 45.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; STJ, AREsp 1535259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004426-50.2024.4.03.6000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LUANA BORGES GOMES BEZERRA

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO BEZERRA - MS6585-A

APELADO: ANA JULIA RESENDE SOARES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo FNDE em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a parte embargante afirma que o julgado incidiu em omissão, razão pela qual pede que sejam sanados os problemas que indica.

Apresentadas contrarrazões, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique a alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os dois anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a parte-embargante sustenta que o julgado é omisso. A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

“Inicialmente cabe consignar que, no caso dos autos, é cabível a remessa necessária, que aqui se conhece, em razão da disposição constante no §1o do art. 14, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Prosseguindo, deve ser rejeitada, de plano, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo FNDE e pela CEF.

Conforme dispõe o art. 3o, da Lei no. 10.260/2001, com redação dada pela Lei no 13.530/2017, a gestão do FIES caberá: i. ao Ministério da Educação, que delegou a atribuição de administrador dos ativos e passivos do Fies, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); ii. à instituição financeira pública federal, contratada na qualidade de agente operador; e iii. ao Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil.

Enquanto o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) atua como agente operador exclusivo do programa, com responsabilidade pela administração dos ativos e dos passivos do FIES, o Banco do Brasil exerce a atribuição de agente financeiro, sendo responsável pela contratação dos financiamentos, gestão dos recursos, e implementação das medidas decorrentes dos atos editados pelo Ministro de Estado da Educação.

Portanto, os efeitos operacionais e financeiros decorrentes de eventual acolhimento do pedido deduzido pela parte impetrante, repercutirão e deverão ser suportados, invariavelmente, pela autarquia federal e pela instituição financeira, ao que se conclui pela existência da legitimidade passiva ad causam dos apelantes.

Trata-se de questão pacificada, conforme se observa dos julgados transcritos a seguir:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. SUSPENSÃO. RESIDÊNCIA MÉDICA. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1. Trata-se de Mandado de Segurança, em que é requerido seja determinada a suspensão da cobrança das parcelas do contrato de FIES em razão de se enquadrar nos requisitos previstos no art. 6o-B, §3o, da Lei no 10.260/2001. 2. Há legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A, porquanto, a aludida sociedade de economia mista atua como agente financeiro junto ao FIES, competindo-lhe efetuar os repasses dos valores financiados no contrato de financiamento, nos termos da Lei no 1 0.260/2001, com redação dada à época pela Lei no 12.202/10. Precedentes. 3. Comprovada a regular inscrição da Apelada no programa de residência credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica, assim como encontra-se inserida no rol das especialidades prioritárias definidas na Portaria Conjunta no 2, de 25/08/2011, enquadra-se a Impetrante na possibilidade de extensão do período de carência, como previsto no art. 6 oB, §3o, Lei 10.260/01. 4 . Remessa Necessária e Apelação conhecidas e desprovidas. (APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0007460-48.2018.4.02.5001, GUILHERME DIEFENTHAELER, TRF2 - 8a TURMA ESPECIALIZADA)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. ADITAMENTO DO SISFIES. ERRO OPERACIONAL DO SISTEMA, RESTANDO CONFIGURADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANUTENÇÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. APELO E REEXAME DESPROVIDOS. 1.Reitera-se a legitimidade do BANCO DO BRASIL de figurar no polo passivo do mandamus, enquanto agente financiador e administrador do FIES, na forma do art. 6o da Lei 10.260/01, participando do contrato de financiamento objeto do presente mandamus. 2.Foi suficientemente comprovado nos autos que o impetrante atentou para os prazos estipulados quando do pedido de aditamento de seu contrato de financiamento para o 01o semestre de 2016, não sendo possível efetuá-lo diante de inconsistências no SisFIES e sua comunicabilidade com o agente financeiro - no caso, o Banco do Brasil -, conforme relatado pela autoridade do FNDE. 3.As informações prestadas pelo FNDE não permitem afirmar a ausência de responsabilidade do Banco do Brasil quanto à inconsistência encontrada, já que tanto o órgão governamental quanto o agente financeiro manipulam o banco de dados do SisFIES. (ApelRemNec 0003448-03.2016.4.03.6110. RELATOR: JOHONSOM DI SALVO, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/06/2018)

Ressalte-se, outrossim, que a equivocada indicação da autoridade coatora vinculada ao FNDE decorreu, de forma inequívoca, de mero erro material na peça inicial subscrita pela parte recorrida. Ainda que assim não se entendesse, é de rigor a aplicação da teoria da encampação ao caso em exame, porquanto a Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, autoridade de hierarquia superior, prestou as informações de praxe no curso da demanda (ID 335400938), nos termos da Súmula n. 628 do C. STJ.

Tal equívoco, registre-se, não possui o condão de alterar a competência para o julgamento da causa, inexistindo, pois, qualquer prejuízo ao regular prosseguimento do feito.

Superada a matéria preliminar, cumpre destacar que o art. 6o e o art. 205, ambos da Constituição Federal, definem a educação (aí incluído o ensino, em todos os seus níveis) como direito social fundamental de todos, reconhecido como dever do Estado e da família, a ser promovido e incentivado com a colaboração da sociedade em favor do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Complementando esses preceitos constitucionais, o art. 45 da Lei no 9.394/1996 estabelece que a educação superior será ministrada em instituições de ensino superior (públicas ou privadas), com variados graus de abrangência ou especialização (notadamente graduação, mestrado e doutorado).

Diante da insuficiência de vagas ofertadas pelas instituições públicas de ensino superior, surgem mecanismos de estímulo ao acesso às instituições privadas, a exemplo do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, criado em 1999, efetivado sob o controle do Ministério da Educação e destinado a financiar a graduação no ensino superior de estudantes que necessitarem, para o que devem estar regularmente matriculados em instituições não gratuitas e terem alcançado avaliação positiva em processos conduzidos por órgãos estatais.

O FIES está disciplinado na Lei no 10.260/2001 (resultante da conversão da MP no 2.094-27, de 17/05/2001) e em diversos atos normativos da administração pública federal (especialmente do MEC e pelo Conselho Monetário Nacional), com destaque para a Resolução CMN no 2647/1999.

Servindo como instrumento de estímulo ao acesso à educação superior no país nos termos da legislação de regência, o FIES é efetivado mediante contrato (vale dizer, acordo de vontades) entre o estudante interessado e um agente financeiro do programa (atualmente, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil), na condição de gestor da política pública, figurando ainda como interveniente a instituição de ensino aderente ao programa. Portanto, preenchidos os requisitos para adesão ao FIES, será formalizado um contrato cujo prazo de financiamento não poderá ser superior ao período necessário para a conclusão do curso.

Celebrado o contrato com previsão de limite de crédito global, a cada semestre é necessário fazer aditamento visando à renovação do financiamento para o período seguinte, procedimento conduzido pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da respectiva instituição de ensino. Essa sequência de aditamentos busca a adequação periódica de aspectos pontuais do contrato (como valores, prazos, garantias, suspensões e transferências) e também o controle da regularidade de sua execução (conferindo se situação do aluno permanece regular, especialmente em relação à renovação da matrícula para o período seguinte e à comprovação de seu aproveitamento acadêmico).

Nos moldes da redação originária do art. 5o da Lei no 10.260/201, os contratos de financiamento eram divididos em três fases: 1a) fase de utilização, da contratação até a conclusão do curso, na qual o estudante pagava apenas os juros sobre o financiamento, usualmente em parcelas trimestrais; 2a) fase de carência, correspondente ao período de até 18 meses entre a conclusão do curso e o início da amortização do empréstimo, no qual ficavam preservadas as condições da fase de utilização; 3a) fase de amortização, quando começava o pagamento do saldo devedor, nas condições pactuadas. A MP no 785/2017, convertida na Lei no 13.530/2017, suprimiu a fase de carência para contratos celebrados a partir do primeiro semestre de 2018, e introduziu a regra do art. 5o-C, IV, da Lei no 10.260/2001, pela qual o início do pagamento do financiamento no mês imediatamente subsequente ao da conclusão do curso (sem prejuízo de amortizações voluntárias previstas no §2o desse mesmo preceito legal).

Contudo, como regra especial para estudantes graduados em medicina, o ainda vigente art. 6o-B, §3o, da Lei no 10.260/2001 (introduzido pela Lei no 12.202/2010), não só preservou a fase de carência do financiamento como também autorizou que a mesma seja estendida para aqueles que ingressaram em programa credenciado de Medicina pela Comissão Nacional de Residência Médica (de que trata a Lei no 6.932/1981), e em especialidades prioritárias definidas em ato do Ministro de Estado da Saúde:

Art. 6o-B (...) §3o O estudante graduado em Medicina que optar por ingressar em programa credenciado Medicina pela Comissão Nacional de Residência Médica, de que trata a Lei no 6.932, de 7 de julho de 1981, e em especialidades prioritárias definidas em ato do Ministro de Estado da Saúde terá o período de carência estendido por todo o período de duração da residência médica.

É legítima a distinção feita art. 6o-B, §3o, da Lei no 10.260/2001, porque o legislador dá tratamento favorecido a estudantes graduados em medicina que atendam a programas estatais e a áreas de maior interesse da sociedade brasileira.

A delegação de competência, feita também pelo art. 6o-B, §3o, da Lei no 10.260/2001, também é compatível com o ordenamento jurídico porque não se trata de matéria reservada à reserva absoluta de lei (ou estrita legalidade), razão pela qual o Ministro da Saúde tem discricionariedade para avaliar as especialidades prioritárias para residência médica.

Nesse contexto emergem vários atos normativos, com destaque para a Portaria GM/MS no 1.377/2011 e a Portaria Conjunta SAS/SGTES no 3/2013 (que revogou a Portaria Conjunta SAS/SGTES no 2/2011 e a Portaria Conjunta SAS/SGTES no 3/2011), essa última prevendo, em seu anexo II, as seguintes especialidades prioritárias: Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Neonatologia, Medicina Intensiva, Medicina de Família e Comunidade, Medicina de Urgência, Psiquiatria, Anestesiologia, Nefrologia, Neurocirurgia, Ortopedia e Traumatologia, Cirurgia do Trauma, Cancerologia Clínica, Cancerologia Cirúrgica, Cancerologia Pediátrica, Radiologia e Diagnóstico por Imagem e, por fim, Radioterapia.

Porque o art. 6o-B, §3o, da Lei no 10.260/2001 e a Portaria Conjunta SAS/SGTES no 3/2013 são regras especiais, é taxativa a lista de hipóteses que permitem estender o período de carência, razão pela qual não pode ser ampliada para toda e qualquer residência médica sob o argumento da isonomia, mesmo porque muitas especialidades não são prioritárias para a sociedade. O Poder Judiciário está autorizado a controlar o mérito do ato administrativo discricionário apenas em situações extraordinárias caracterizadas pela manifesta, inequívoca ou objetiva violação dos limites das escolhas feitas pelo titular da competência normativa.

Essa orientação tem prevalecido neste E.TRF, como se pode notar nos seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. RESIDÊNCIA MÉDICA. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. ESPECIALIDADE MÉDICA NÃO ELENCADA COMO PRIORITÁRIA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE.

I - O art. 6o-B, § 3o, da Lei 10.260/01 prevê a possibilidade de prorrogação da carência do financiamento estudantil aos graduados em medicina que ingressarem em programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica e em especialidades prioritárias definidas em ato do Ministro da Saúde.

II - Hipótese em que a especialidade cursada pela parte autora, "Oftalmologia", não está elencada entre as Especialidades Médicas prioritárias definidas em ato do Ministro da Saúde, não fazendo jus ao pretendido benefício.

III - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000468-55.2017.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal OTAVIO PEIXOTO JUNIOR, julgado em 23/03/2021, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/04/2021)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. FINANCIAMENTO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO. FIES. LEI 10.260/2001. PRORROGAÇÃO DA CARÊNCIA ATÉ O TÉRMINO DA RESIDÊNCIA. ESPECIALIDADE NÃO CONSTANTE NA PORTARIA CONJUNTA No 03, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2013. RECURSO IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

1.O impetrante cursa a especialidade "OFTALMOLOGIA", residência médica não elencada entre as especialidades prioritárias para o SUS, conforme o Anexo II da Portaria Conjunta SGTES/SAS no 3, de 19 de fevereiro de 2013.

2.Não se verifica ilegalidade no ato do Ministério da Saúde ao especificar as áreas médicas prioritárias que deverão ser atendidas pelo benefício, já que, para tanto, leva em consideração a eventual insuficiência de oferta de profissionais no mercado.

3. Só haveria violação de isonomia caso o Poder Público preterisse alguma especialidade que, por questões estatísticas, tivesse o mesmo nível de carência de alguma outra incluída na regulamentação, eis que o Ministro da Saúde, ao fazer sua escolha, deve se embasar em estudos técnicos.

4. Recurso não provido. Remessa necessária não provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5001752-30.2019.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 25/03/2021, Intimação via sistema DATA: 31/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIDOS. FIES. PRAZO DE CARÊNCIA. RESIDÊNCIA MÉDICA "CIRURGIA BÁSICA" NÃO CONSTANTE NA RELAÇÃO DAS ESPECIALIDADES PRIORITÁRIAS. MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DA IMPETRANTE NÃO PRIORIZADO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deferidos os benefícios da justiça gratuita à apelante.

2. A regência normativa do FIES permite a extensão do prazo de carência do contrato para o período de duração da residência médica, contanto preenchidos os requisitos entabulados, nos termos do artigo 6o-B, §3o, da Lei no 10.260/01, redação dada pela Lei no 12.202/10:

3. Nota-se que a Portaria Conjunta no 2 de 25.08.2011 da Secretaria de Atenção à Saúde define os Municípios priorizados e a relação das especialidades médicas e áreas de atuação (Anexo II) de que trata o §3o do art. 6o-B da Lei 10.260/01, introduzido pela Lei 12.202/01.

4. Na hipótese dos autos, não há como dar guarida a pretensão do recorrente, na medida em que a Portaria Conjunta no 02, de 25/08/2011, da Secretaria de Atenção à Saúde, define os Municípios priorizados e a relação das especialidades médicas e áreas de atuação segundo os critérios dispostos na Portaria no 1.377/2011, para fins do benefício previsto no inciso II e o § 3o do art. 6o B da Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, no âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES.

5. Os anexos da referida Portaria trazem o rol tanto de especialidades médicas quanto de municípios considerados prioritários para os fins da carência pretendida pelo apelante. E nem a área de "Cirurgia Básica", na qual a recorrente cursa sua residência médica, nem o Município de Presidente Prudente/SP integram a lista.

6. A inclusão, pelo Poder Judiciário, de novas especialidades médicas ou de novos Municípios ao rol pré-definido pela Portaria no 02/2011 implicaria sua indevida atuação como legislador, já que a própria Lei no 10.260/2011 remete à regulamentação, a fim de fixar a que áreas e localidades, conjuntamente observadas, o benefício se estende.

7. Nessa senda, a impetrante não preenche os requisitos legais previstos nos termos que dispõe o art. 6o-B da Lei n. 10260/2001. Desse modo, não se mostra razoável a extensão do prazo de carência do contrato de financiamento, celebrado com a Caixa Econômica Federal em 2011, por todo o período de duração da residência médica.

8. Apelação parcialmente provida tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita. Sem majoração dos honorários recursais.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001889-12.2019.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 18/03/2021, Intimação via sistema DATA: 24/03/2021)

No caso dos autos, a parte-impetrante firmou com a Caixa Econômica Federal o Contrato de Financiamento Estudantil, com o objetivo de custear os encargos educacionais referentes ao curso de graduação em Medicina, em 13/04/2018.

Concluído o curso, a impetrante ingressou no Programa de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia na Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (id 335400773), razão pela qual pleiteia a extensão da fase de carência do financiamento.

No que concerne à alegada ausência de requerimento administrativo, a parte colacionou nos ids 335400776 e 335400777 prints de telas, no qual comprova a impossibilidade de formalização do pedido, por falha do sistema.

Restam, portanto, atendidos os requisitos exigidos pela legislação de regência, a fim de viabilizar a extensão do prazo de carência do contrato de financiamento, a saber: i. estudante graduada no curso de Medicina; ii. ingresso em programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica, em especialidade definida como prioritária pela Portaria Conjunta SAS/SGTES no. 3/2013.

Note-se que a Portaria Normativa MEC no. 07/2013, em seu art. 6o, exige que a solicitação do período de carência estendido seja feita antes que o contrato entre na fase de amortização do financiamento. In verbis:

Art. 6o O período de carência estendido de que trata o § 3o do art. 6oB da Lei no 10.260, de 2001, será concedido a médico integrante de equipe prevista no inciso II do art. 2o desta Portaria que vier a estar regularmente matriculado e frequentando programa de residência médica:

I - credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica; e

II - em especialidades prioritárias definidas em ato do Ministro de Estado da Saúde.

§ 1o Poderá solicitar o período de carência estendido o médico que não integre equipe prevista na forma do inciso II do art. 2o, regularmente matriculado em residência médica que atenda às condições previstas nos incisos I e II do caput, desde que o contrato não esteja na fase de amortização do financiamento.

Entendo, contudo, que a Administração, ao impor, por meio de regulamentação infralegal, restrição ao exercício de um direito que a própria lei não estabeleceu, excede seu poder regulamentar, violando o primado da hierarquia das normas, razão pela qual a limitação acima deve ser afastada. Atente-se, a propósito, para o entendimento acerca da matéria que se extrai dos seguintes julgados:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. FINANCIAMENTO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO. FIES. LEI 10.260/2001. PRORROGAÇÃO DA CARÊNCIA ATÉ O TÉRMINO DA RESIDÊNCIA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDOS. A impetrante preenche os requisitos previstos na Lei n. 10.260/2001 e Portaria Conjunta no 2/2011, da Secretaria de Atenção à Saúde e da Secretaria de Gestão de Trabalho e da Educação na Saúde, fazendo jus à prorrogação da carência. Não há previsão legal de que o pleito administrativo para a carência estendida durante o programa de residência deva ser submetido ainda na fase de carência contratual, de modo que tal exigência, prevista em Portaria Normativa, extrapola os limites da regulamentação. Precedente. Recurso e remessa necessária desprovidos. (ApelRemNec 5003970-33.2020.4.03.6100. RELATOR: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, TRF3 - 2a Turma, Intimação via sistema DATA: 12/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR - FIES. ESTUDANTE DE MEDICINA. EXTENSÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA DURANTE A RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. O estudante graduado em Medicina que ingressar em programa de residência médica nas especialidades prioritárias definidas pelo Ministério da Saúde terá o direito de estender o período de carência pelo mesmo período que durar a residência médica. 2. A agravante cursou programa de Residência Médica na especialidade de Clínica Médica. Referida especialidade, por sua vez, é considerada como prioritária pela Portaria Conjunta no 2/2011 da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, enquadrando-se, assim, na hipótese de prorrogação do período de carência de que trata o artigo 6o da Portaria Normativa no 7/2013 do Ministério da Educação. 3. O dispositivo legal que prevê o direito à extensão do período de carência pelo período que durar a residência médica não traz qualquer restrição à fase do contrato em que tal pedido seja formalizado. Inexistindo referida restrição pelo diploma legal, descabida é a limitação - por diploma administrativo - do exercício do direito legalmente assegurado ao estudante, sob pena de violação do princípio da hierarquia das normas e confronto com o caráter social do contrato de financiamento estudantil. 4. Com base no novo entendimento do C. STJ, merece acolhida o pedido formulado pela agravante para que não tenha o nome inscrito em cadastros de devedores em razão dos valores originados no contrato debatido no feito de origem. 5. Agravo provido para determinar às agravadas que se abstenham de promover a cobrança das prestações do contrato de financiamento estudantil debatido no feito de origem, bem como de inscrever o nome da agravante em cadastros de inadimplentes em razão dos valores cuja cobrança esteja suspensa. (AI 5017407-11.2020.4.03.0000. RELATOR: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, TRF3 - 1a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 09/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. EXTENSÃO PERÍODO CARÊNCIA. RESIDÊNCIA MÉDICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. LEGIMITIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva aventada pelo Banco do Brasil, deve ser afastada, eis que, ao atuar como agente financeiro do contrato de financiamento estudantil, referido banco integra a cadeia contratual que deu ensejo ao ajuizamento da ação. 2. Quanto ao mérito, o Agravo de Instrumento n.o 5012377-92.2020. 4.03.0000, já foi reconhecido que o fato do contrato encontrar-se em fase de amortização não impede a prorrogação da carência até o término da residência, vez que tal requisito negativo extrapola os limites da regulamentação, por ser previsto em Portaria Normativa do Ministério da Educação e Cultura (Portaria Normativa no 7/2013), violando o princípio da legalidade. 3. Agravo instrumento desprovido. (AI 5014262-44.2020.4.03.0000. RELATOR: Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA , TRF3 - 1a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/02/2021)

Dessa forma, mostra-se manifesto o direito líquido e certo da parte impetrante, razão pela qual deve ser mantida, em sua integralidade, a sentença que reconheceu o direito à extensão da fase de carência do financiamento estudantil durante todo o período de duração de sua residência médica.”

No tocante ao vício apontado pelo embargante, assinalo que a questão acerca da legitimidade passiva do FNDE foi exaustivamente analisada pelo colegiado, sendo correta sua integração como réu na ação.

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Nesse sentido, não se verifica a propalada omissão aventada, podendo ser extraído do recurso ora em julgamento a intenção da parte-embargante de manifestar inconformismo com o decidido por meio de via processual manifestamente inadmissível. Ressalte-se, por oportuno, que, ainda que a argumentação tecida pela parte-embargante revele o intuito de prequestionar a matéria debatida nos autos, a fim de viabilizar a interposição de recursos para as Cortes superiores, mostra-se impertinente o manejo do recurso integrativo para tal finalidade se não evidenciados os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. FIES. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA DURANTE RESIDÊNCIA MÉDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE em face de acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença concessiva de extensão do período de carência de contrato de financiamento estudantil – FIES durante residência médica da parte autora.

2. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, especialmente quanto à análise da legitimidade passiva do FNDE, e requer o saneamento do vício apontado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente: (i) quanto ao exame da legitimidade passiva do FNDE; e (ii) quanto à fundamentação adotada para manutenção da sentença que reconheceu o direito à prorrogação da carência do FIES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

5. O acórdão embargado examinou de forma detalhada a estrutura normativa do FIES, com base na Lei no 10.260/2001, na Portaria MEC no 209/2018 e na Resolução CG-FIES no 36/2019, concluindo pela legitimidade passiva do FNDE em demandas relativas à prorrogação da fase de carência, em razão das atribuições que lhe são conferidas na gestão do programa.

6. A decisão enfrentou expressamente a alegação de ilegitimidade passiva, reconhecendo que os efeitos operacionais e financeiros decorrentes do eventual acolhimento do pedido repercutem sobre o FNDE e a instituição financeira, o que justifica sua integração no polo passivo.

7. O julgado também consignou que o órgão julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados no voto.

8. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mas apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

9. Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos exigem a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se constatou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada a questão da legitimidade passiva e apresenta motivação suficiente para a solução da controvérsia. 3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o; Lei no 10.260/2001, art. 3o, art. 6o-B, § 3o, e art. 20-B; CF/1988, arts. 6o e 205; Lei no 9.394/1996, art. 45.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; STJ, AREsp 1535259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão